Tribunal: TJDFT
Processo: 0748947-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748947-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de no 0746488-94.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNDIÁGUA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 178183263 do processo de origem): “Acolho a emenda à inicial. Cuida-se de ação com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para seja determinado ao requerido FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR que divulgue e veicule no site “wwww.fundiagua.com.br” o nome do autor como Candidato apto a concorrer ao pleito eletivo e a fazer campanha eleitoral e ser votado, garantindo o direito de prosseguir no processo eleitoral, até resolução final do processo, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo.Caso esse juízo entenda que o autor não está apto a concorrer ao pleito eletivo na ocasião sem que a parte requerida exerça o contraditório, que seja deferido a tutela de urgência para suspender o processo eleitoral até reanálise do pedido após manifestação da parte contrária ou resolução final do processo. Narra o requerente, em síntese, que: (i) é empregado da Companhia de Água e Esgotos de Brasília – CAESB e resolveu se candidatar e participar do processo eleitoral para uma vaga de membro titular do Conselho Deliberativo da FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; (ii) todo o processo de inscrição e registro da candidatura seria realizado virtualmente mediante o preenchimento de Requerimento de Inscrição, disponível no site eletrônico da FUNDIÁGUA, entretanto, não existia a possibilidade de se juntar e fazer o upload de mais de um arquivo em PDF e a Comissão Eleitoral exigiu que o candidato no mesmo campo apresentasse até três certidões, deixando de esclarecer e regulamentar que no mesmo arquivo poderia ser juntado todos os documentos em um mesmo arquivo em PDF; (iii) essa situação somente foi conhecida pelo autor quando do indeferimento da sua inscrição, prejudicando o candidato; (iv) não foi regulamentado a respeito de como proceder a juntada dos mencionados documentos no art. 24, inciso XIII, letras “g” e “h” do Regulamento Eleitoral e nenhum comunicado foi veiculado pela Comissão Eleitoral nesse sentido, seja no site do Fundiágua, seja através de email dirigido aos candidatos ao pleito eleitoral; (v) interpôs recurso à Comissão Eleitoral e ao Presidente do Conselho Deliberativo da Fundiágua, ambos foram negados em razão da entrega extemporânea dos documentos faltantes. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Regulamento Eleitoral da Fundiágua - Quadriênio 2024/2028 (ID 178010485) prevê, em seu art. 24, que os interessados deverão se inscrever no site eletrônico da FUNDIÁGUA e enumera os documentos a serem apresentados. Em seu § 1° prevê que “não será admitido o recebimento da documentação em formato distinto ao pdf, nem parcial, sob pena de não prosseguimento no processo eleitoral, salvo em casos de eventuais correções de documento”. O art. 26 do Regulamento afirma que “não serão aceitos requerimentos apresentados à Comissão Eleitoral após o prazo determinado para o encerramento de registro de candidatura”, bem como o art. 27 prevê que “a apresentação de requerimento incompleto ou desacompanhado de qualquer dos documentos estabelecido neste Regulamento será causa de indeferimento da inscrição”. No caso em análise, o Regulamento Eleitoral é a lei que rege o processo eleitoral do FUNDIÁGUA e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Neste juízo de cognição sumária, extrai-se da documentação que os candidatos foram suficientemente esclarecidos acerca da documentação de entrega, dos prazos e das consequências caso as normas não fossem observadas. Neste sentido, o documento de ID 177822681, estabelece em seu item 3 “Preencha o formulário de inscrição online clicando no botão abaixo e anexe as documentações obrigatórias (serão aceitas apenas documentações no formato .pdf)”. Deste mesmo documento constam e-mail, telefone e whatsapp para esclarecimentos de dúvidas sobre as etapas do processo. Além disso, no documento de ID 177822681 - Pág. 5, nas respostas das dúvidas mais frequentes, há a seguinte explicação: “todo o processo de inscrição, bem como o envio das documentações obrigatórias, será realizado por meio de um formulário online que estará disponível durante o período de inscrições - de 17/10 a 23/10”. Desta forma, não há plausibilidade do direito do autor, pois deixou de entregar parte dos documentos na forma prevista no edital. A sua inscrição, por conseguinte, foi regularmente indeferida. Quanto ao pedido subsidiário, o autor, neste juízo de cognição sumária, não apresenta elementos suficientes que ponham em dúvida a lisura do processo eleitoral no FUNDIÁGUA, a fim de que haja a suspensão do seu andamento. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Emende-se a petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 303, § 6°, do CPC. Intime-se. ". Em suas razões recursais (ID 53490028), afirma que foi indeferida a candidatura do agravante para o cargo de Conselheiro da Fundação de Previdência Privada (Fundiágua), em virtude dos documentos exigidos no edital não terem sido juntados. Afirma que, no ato da inscrição, o agravante tinha todos os documentos exigidos no edital. Informa que não tinha conhecimento da impossibilidade de realizar a juntada e upload de mais de um arquivo em PDF. Alega que faltou informação prévia, esclarecendo que no mesmo arquivo em pdf poderiam ser juntados todos os documentos. Informa que somente após o indeferimento da inscrição é que teve conhecimento de que cada arquivo juntado substituía o anterior. Menciona que o campo existente no formulário de inscrição on line não permitia a juntada de mais de 3 certidões, conforme prevê o art. 24, inciso XIII, letra “g” e “h”, do regulamento. Defende que não havia esclarecimento de que todos os documentos deveriam ser juntados em arquivo único. Entende que a juntada dos documentos não deveria ser um fato impeditivo de concorrer ao pleito, mas impeditivo de tomar posse. Argumenta que deve ser autorizada a sua participação no processo eleitoral e discorre sobre a razoabilidade na interpretação das normas do edital. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Alternativamente, alega que houve violação às normas do regulamento eleitoral, pois teria sido permitida a participação de candidatos no processo eletivo e, ao mesmo tempo, concorrer como candidatos. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que a agravada autorize a imediata homologação da inscrição da candidatura do agravante no pleito eleitoral para o cargo de Conselheiro Deliberativo, bem como reenvie aos seus participantes ativos e assistidos, por meio dos canais de informações, a notícia de que o agravante está apto a participar da eleição. Alternativamente, requer que seja suspenso o processo eleitoral, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que foi eliminado do concurso para membro do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar (Fundiágua). Afirma que no edital não consta expressamente informação acerca da forma que os arquivos deveriam ser enviados. Menciona que entregou os documentos. Alegam, ainda, que os documentos deveriam ser exigidos somente no momento da posse. Compulsando detidamente os autos, verifico que o art. 24 do Regulamento Eleitoral da Fundiágua estabelece os requisitos necessários para a candidatura ao cargo de Conselheiro, bem como prevê os documentos que deveriam ser enviados com a inscrição. O agravante afirma que não teria constado do regulamento informação clara acerca do formato e maneira de envio dos documentos. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que consta expressamente no regulamento eleitoral que os documentos deveriam ser enviados em formado pdf, conforme prevê o art. 24, § 1o. Em relação à alegação do agravante de que houve falha no sistema da página eletrônica da agravada, que teria excluído os documentos mais antigos apresentados por si pelos mais novos, não há indícios que demonstram a plausabilidade alegada. Com efeito, referida questão não pode ser demonstrada de plano, sendo que demanda dilação probatória para apurar a versão dos fatos. Observa-se que os candidatos teriam que apresentar diversos documentos, sendo que o indeferimento do candidato está fundamentado na ausência de 4 (quatro) certidões não apresentadas e na ausência de foto de fundo claro, conforme razões da comissão eleitoral juntada no ID 177822675, autos de origem. Portanto, todos os outros documentos exigidos no edital foram apresentados pelo agravante, demonstrando, ao menos em juízo de cognição sumária, que não há plausabilidade na alegação de falha no sistema eletrônico da agravada ou impossibilidade de juntar os documentos solicitados, já que diversos outros documentos foram apresentados por si e pelos demais candidatos que tiveram a inscrição homologada. Além disso, conforme bem ponderou a decisão agravada, o regulamento eleitoral disponibilizou e-mail, telefone e WhatsApp para que o candidato consultasse, antes da realização da inscrição, no caso de eventual dúvida, conforme documento de ID 177822681 - Pág. 4, autos de origem. Contudo, o agravante, ao que tudo indica, não solicitou os esclarecimentos à Comissão Eleitoral. Além disso, no recurso administrativo do agravante consta expressamente que o candidato não teria juntado a certidão negativa da Polícia Federal, pois não teria conseguido o documento (ID 177822672, autos de origem). Assim sendo, é fato incontroverso que faltou documentação, que deveria ter sido apresentada na data da inscrição do candidato. Por outro lado, o art. 27 do regulamento eleitoral prevê expressamente que a não apresentação de qualquer documento será causa de indeferimento da inscrição. Vejamos: Art. 27. A apresentação de requerimento incompleto ou desacompanhado de qualquer dos documentos estabelecido neste Regulamento será causa de indeferimento da inscrição. Com efeito, o controle do Poder Judiciário, em relação ao processo eleitoral de escolha dos conselheiros da entidade de previdência privada, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao regulamento eleitoral. Não é devida a ingerência do Poder Judiciário no processo eleitoral, sem que haja a demonstração de máculas que interfiram no resultado e na participação legítima dos candidatos que preencham os requisitos do regulamento. No caso em comento, nesta fase inicial, não se vislumbra que o pleito eleitoral tenha violado as normas previstas na legislação de regência e no regulamento eleitoral da entidade agravada, o que acarreta, em juízo perfunctório, ao indeferimento da liminar. Nesse sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO FUNPRESP-EXE. PROCESSO ELEITORAL. DESIMCOMPATILIZAÇÃO DE CARGO. OMISSÃO DO ESTATUTO E REGULAMENTO ELEITORAL. RESOLUÇÃO QUE COMPLEMENTA O ESTATUTO. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE LEGALIDADE E MOTIVOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - FUNPRESP-Exe, é pessoa jurídica de direito privado, gozando de personalidade e capacidade jurídica e dotada de autogestão, disciplinada pelo seu Estatuto e atos normativos internos. Assim, a referida Fundação deve ser administrada e conduzido o seu sistema eleitoral interno pelos atos normativos que a disciplinam, portando, não podem ter seus atos alterados pelo Poder Judiciário, sem motivo relevante. 1.1. A competência do Poder Judiciário para análise do ato administrativo praticado pela Fundação apelada, deve restringir-se à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato eleitoral. 2. Se no ato administrativo praticado pela Fundação (Resolução no 604 da Diretoria Executiva, posteriormente ratificada pela Resolução 129 do Conselho Deliberativo) que resolveu omissão apontada no Estatuto, consistente nas condições de elegibilidade e necessidade de desincompatibilização de cargo dos membros dos órgãos colegiados da Fundação que estivessem participando do processo eleitoral da Funpresp-Exe, a contar da homologação definitiva das inscrições das chapas pela Comissão Eleitoral até a proclamação do resultado definitivo, não se verificou a ausência de motivação e, os motivos foram suficientemente expostos nas Resoluções emanadas pelos órgãos competentes, existindo perfeita correlação entre eles e o motivo (desincompatibilização do cargo eleitoral), não se pode atribuir ilegalidade ao ato, ou seja, inexiste vício capaz de levar à nulidade do ato pelo Poder Judiciário. 3. Recurso Conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1075844, 20160111304963APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 670/689) Assim sendo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Do mesmo modo, não há motivos para A paralisação do processo eleitoral até a formação do contraditório, pois, conforme acima já fundamentado, o indeferimento da inscrição do agravante está fundamentado em norma do regulamento eleitoral. Em relação ao pedido para declarar a violação ao regulamento eleitoral, em virtude de alguns candidatos fazerem parte da comissão eleitoral e participarem do processo eletivo, verifico que não houve pedido de antecipação de tutela nos autos originários em relação a tal ponto. O agravante/autor formulou pedido principal, mas não houve pedido de tutela de urgência, conforme se depreendem dos pedidos constantes no item III da petição inicial (ID 177820270, autos de origem). Desse modo, referida questão não poderá ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, além de ausência de pedido nesse ponto ao juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora